Tribunal: TJDFT
Processo: 0714503-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente.
2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, conforme previsão expressa no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.